Tribunal: TJES
Processo: 5009640-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009640-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONEL CALIL GUERREIRO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SUSPENSÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 103/2024 PELO CNJ. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL (2016). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS POR LEI ESTADUAL. MERO DIFERIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EM AGOSTO DE 2019. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. IRDR. PRECEDENTE VINCULANTE. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência financeira.

AGRAVO INOMINADO

Cuida-se de recurso de agravo recurso inominado em face da decisão monocrática de ID 12346679, que reconheceu a incompetência dos juizados especiais para apreciar o feito e determinou a redistribuição a uma das varas da fazenda estadual competente.

De pronto, verifico assistir razão ao agravante, porquanto a matéria ventilada em recurso inominado é passível de apreciação pelos juizados especiais, já tendo sido inclusive objeto de uniformização jurisprudencial.

Nesse sentido, registro que os incisos II e III do art. 1º da Resolução 103/2024, utilizada pelo Relator à época para sustentar a incompetência absoluta foram suspensos pelo CNJ em liminar concedida no PCA nº 000344312.2025.2.00.0000.

Dito isso, sem maiores delongas,
declaro nula
a decisão monocrática de ID 12346679 e passo à análise do recurso inominado.

RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a parte autora, na qualidade de servidor do TJES que participou do processo de promoção em 2016, busca obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção.

Em defesa, o estado arguiu prescrição e impossibilidade do pedido, que confrontaria Lei Estadual que havia determinado a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário.

Sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a prescrição da pretensão.

Irresignado, o servidor apresentou recurso inominado pela reforma da sentença e deferimento de seu pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão em discussão consiste em definir: (i) alcance da prescrição em relação às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança individual, e (ii) possibilidade de pagamento das verbas suspensas com base em norma estadual declarada constitucional em controle concentrado.

Assim, passo à análise do mérito.

De pronto, observa-se que a promoção em questão fora objeto do Mandado de Segurança de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual o TJES determinou a deflagração do processo de promoção, reconhecendo o direito dos servidores aos efeitos funcionais, mantendo, contudo, a suspensão dos efeitos financeiros por força da legislação estadual vigente.

Em cumprimento a esse julgado, sobreveio o Ato nº 476/2017, que formalizou a promoção dos servidores, deixando claro que o direito funcional foi plenamente reconhecido, embora com
diferimento do pagamento
em razão da limitação fiscal.

Assim, considerando que houve suspensão dos efeitos financeiros das promoções, cujo termo para a implementação seria no advento da existência de disponibilidade financeira para atendimento da Lei de Responsabilidade fiscal, fixado para quando o Poder Judiciário atingisse 95% do limite de despesa com o pessoal, tal condição se implementou em agosto de 2019.

Nesta data
,
o Exmº Desembargador Presidente do TJES à época, mediante decisão, autorizou a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores a partir do pagamento de agosto de 2019, veja:

“[...] Assim, diante da avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatando-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 se enquadra no limite prudencial de gastos com pessoal, determino a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019. [...]”.

Nessa toada, tem-se que o direito de ação para reaver os valores não pagos desde 2016 só restou possível a partir de agosto de 2019, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Via de consequência, considerando que o ajuizamento da demanda se deu em março de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional,
rejeito a alegação de prescrição.

Ato contínuo, considerando que a demanda fora extinta na origem com base na prescrição, passo à análise do pedido de recebimento retroativo de valores não pagos.

No tocante ao direito de receber os valores devidos de forma retroativa, registro que, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º das Leis de Introdução ao Direito brasileiro, a Lei não pode prejudicar o direito adquirido.

Dito isso, entendo que uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção, os consectários legais passam a integrar automaticamente o patrimônio jurídico do servidor, na qualidade de direito adquirido.

Nesse sentido, considerando que a promoção se caracteriza direito adquirido e que a lei estadual suspendeu tal direito, tenho que o art. 1º da Lei nº 10.470/2015 tão somente postergou os efeitos financeiros da promoção dos servidores, de modo que, superada a crise fiscal, resta devido o pagamento dos valores não repassados em virtude da mencionada suspensão.

Não houve negativa de vigência ao direito dos servidores, mas apenas diferimento de seus efeitos.
Logo, a discussão ora em exame não versa sobre a constitucionalidade da norma, que de certo é constitucional, nos termos da ADI 5606, mas sim sobre os reflexos financeiros do direito já reconhecido
, os quais devem ser pagos de forma retroativa, como efeito natural do próprio reconhecimento da promoção.

Esse entendimento é corroborado pelo julgamento do IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101, no qual o TJES assentou que a Lei nº 10.470/2015 não suprimiu os reajustes ou promoções, mas apenas prorrogou seus efeitos patrimoniais, impondo, contudo, o pagamento das diferenças e reflexos salariais devidos no período compreendido entre 2016 e 2018.
In verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO -REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 -PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº10.470/2015. 01 –Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

03 –Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

04 –Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

À luz do art. 985 do CPC, tal orientação deve ser aplicada de forma vinculante a todos os feitos em trâmite no Estado, inclusive ao presente. Portanto, quanto ao mérito, a sentença merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para fazer constar o seguinte dispositivo:

a)

CONDENO
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas não pagas a título de promoção do servidor no ano de 2016, corrigidos pelo IPCA-E a contar da data em que o pagamento deveria ter ocorrido, e acrescidos de juros de mora a partir da citação em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/ 97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810 do STF, cuja decisão transitou em julgado em 03/03/2020).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)